Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO. POSTERIOR CANCELAMENTO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao analisar as provas colacionadas aos autos, o juízo de origem, em atendimento ao livro convencimento motivado, lançou suas conclusões devidamente fundamentadas, de maneira que o mero inconformismo da parte não configura cerceamento de defesa e sim matéria de mérito.
2. Tendo o requerimento de trancamento de matrícula sido cancelado, por meio de novo requerimento da própria estudante, essa tinha ciência de que o vínculo contratual com a instituição de ensino permanecia ativo, inexistindo fato impeditivo do direito da autora em cobrar as mensalidades inadimplidas.
3. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.